Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO - ARTIGO 331 DO CP. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROVAS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo os agentes de trânsito responsáveis pela prisão em flagrante lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Se os autos revelam que o apelante tinha conhecimento de estar ofendendo servidor público no exercício de suas funções ou em razão dela, dúvida não subsiste de que a sua conduta encontra-se sob o foco do artigo 331 do Código Penal.
3. O fato de o acusado ter agido com imprudência ao tomar o documento da mão do policial, causando-lhe ferimento, demonstra a negligência em sua conduta, estabelecendo assim um nexo de causalidade evidente com a lesão sofrida pelo ofendido, justificando, portanto, a sua condenação criminal por lesão corporal culposa.
4. Apelação conhecida e não provida.